Tribunal: TJDFT
Processo: 0709640-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709640-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CIVEL DO PARANOÁ SUSCITADO: JUÍZO DA DÉCIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 17 (0702383-40.2020.8.07.0000) admitiu a seguinte questão a ser submetida a julgamento: “Possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa”. Foi determinada a suspensão de todos os processos que contenham controvérsia a respeito da questão acima delimitada. Assim, verificado que o presente conflito de competência trata da matéria apreciada no IRDR no 17, determino o sobrestamento deste processo até o julgamento final do referido incidente. Intimem-se. Brasília, DF, em 16 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator